Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Demanda de regresso. Contrato de fiança. Sub-rogação legal. Honorários advocatícios. Julgamento ultra petita. Inocorrência. Excesso de cobrança. Inexistência.
1. Não configura julgamento ultra petita a sentença que condena os réus ao pagamento de valor expressamente postulado na inicial, ainda que parte da obrigação consista em prestações vincendas, nos termos do CPC 323.
2. O fiador que paga integralmente a dívida garantida sub-roga-se nos direitos do credor originário, nos termos do CCB 831 e 832, podendo exigir do afiançado o ressarcimento integral, inclusive dos honorários advocatícios suportados.
3. Inviável o reconhecimento de excesso de cobrança quando demonstrado que os valores exigidos decorrem diretamente da obrigação afiançada e foram efetivamente pagos pelo autor, não havendo que se falar em rateio de honorários entre as partes.